Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO OBSERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. TEMPO ADICIONAL. ESTUDANTE COM TDAH. TRANSTORNO APRENDIZAGEM. RELATÓRIOS MÉDICOS E PSICOPEDAGÓGICOS. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. LIMINAR CONCEDIDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. EDITAL. ANALOGIA ENEM. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se considera sem fundamentação, por si só, a sentença que reconhece o direito da parte autora com suporte na teoria do fato consumado, nas hipóteses em que procedente a aplicação da tese. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. O Programa de Avaliação Seriada (PAS/UNB) é um processo seletivo da Universidade de Brasília, que ocorre gradual e progressivamente ao longo dos três anos do ensino médio regular, e visa ao preenchimento de, atualmente, metade das vagas em todos os seus cursos.

3. O estudante autor é comprovadamente portador de transtorno de déficit de atenção – TDAH e, em razão dos sintomas provocados pela sua condição acarretar significativa dificuldade na consolidação da aprendizagem e demandar maior tempo de assimilação do conteúdo proposto em cada assertiva, solicitou atendimento especial para a realização do PAS/UnB Subprograma 2020, com o tempo adicional de uma hora. O pedido foi deferido liminarmente e o apelado submeteu-se ao exame no dia 27/6/2021.

4. O Edital no 01 – PAS/UNB – Subprograma 2020 não exclui expressamente a possibilidade do tempo adicional para a realização das provas às pessoas com TDAH. A cartilha que contém orientações quanto ao exame seriado e a previsão de que a extensão do horário de prova não se aplica a pessoas com transtornos de aprendizagem não possui força normativa.

5. O TDAH não está contemplado no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), entretanto o viés inclusivo e afirmativo da mencionada norma também pode ser aplicado ao caso, analogicamente, a exemplo do que já acontece no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que assegura o atendimento especializado aos estudantes com transtorno de aprendizagem (TDAH e outros).

6. Tem aplicação no caso, a teoria do fato consumado, segundo a qual a situação consolidada no tempo com amparo em tutela judicial liminar deve ser mantida com esteio na razoabilidade e na segurança jurídica e na estabilidade das relações sociais, sob pena de causar à parte excessivo prejuízo, e ainda violar o art. 493 do CPC, notadamente na hipótese em que a mudança da situação já consolidada não é mais possível. Aplicação da teoria do fato consumado.

7. RECURSO DESPROVIDO.